Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 8993/2020-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas do Sr. Waldoilson dos Santos Leite, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R003, peça 295); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 8993/2020-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que, no presente caso, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TC- Processo 019.572/2022-0 ) e já foram encaminhadas ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida, não sendo mais oportuna a análise da prescrição pelo TCU, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Resolução TCU 344/2022; considerando que a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso de revisão extingue o direito de o recorrente alterar o referido ato após a sua prática, salvo justo motivo, nos termos do art. 186, parágrafo único, do Regimento Interno, e que não houve alegação nem comprovação de justo motivo que justificasse o pedido de aditamento ao recurso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Waldoilson dos Santos Leite, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e em determinar que seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 037.570/2018-8 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.572/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Waldoilson dos Santos Leite (XXX.941.825-XX). 1.3. Recorrente: Waldoilson dos Santos Leite (XXX.941.825-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Joao Lucas Silveira Rollemberg (54.342/OAB-DF), Carolina Rollemberg Nogueira (37.127/OAB-DF) e outros, representando Waldoilson dos Santos Leite. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.